Tribunal: TJDFT
Processo: 0752256-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. “TEIMOSINHA”. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, mediante a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”.
2. A norma estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud.
3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
4. Observe-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos das regras previstas no art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. 4.1. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 4.2. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração da diligência em referência. 4.3. Convém repisar que a última pesquisa, por meio do sistema Sisbajud, foi efetuada em maio de 2023. 4.4. É possível observar, portanto, que no caso em análise houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa. 4.5. Assim, à luz das particularidades do caso concreto, afigura-se justificado o emprego da ordem de reiteração automática de pesquisa por meio do Sisbajud.
5. Ressalte-se, finalmente, que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC).
6. Verifica-se, portanto, que a medida requerida deve ser admitida, como meio de cooperação, em benefício aos interesses nutridos pela sociedade anônima agravante, que consistem, especialmente, na satisfação do respectivo crédito.
7. Recurso conhecido e provido.